Tribunal: TJES
Processo: 5000098-04.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-06-01

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL –
IPTU –
LEI MUNICIPAL
QUE ESTABELECEU A POSSIBILIDADE DE DESISTÊNCIA DE COBRANÇAS JUDICIAIS INFERIORES A R$

2.317,15
–
SENTENÇA TERMINATIVA – HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MUNICÍPIO – DECISÃO SURPRESA – DISCRICIONARIEDADE DO MUNICÍPIO NÃO EXERCIDA – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA DEMANDA EXECUTIVA – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO
EX OFFICIO
– SENTENÇA ANULADA.

1.

A Lei de Execuções Fiscais
não impõe qualquer limite de valor à dívida ativa, sendo certo
concluir
que qualquer quantia poderá ser objeto de cobrança pela Fazenda Pública, não competindo ao magistrado determinar qual valor deverá ser executado ou não, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da inafastabilidade do acesso ao Judiciário.
Inteligência do §1º do art. 2º da Lei 6.830/80.

2
.
No caso em
julgamento
,
a Lei
Municipal nº 7.600/2018

não determinou um valor mínimo para propositura de aç
ões
de execução fiscal, mas apenas autorizou os procuradores municipais
a
“desistir das ações de cobrança judicial das Certidões de Dívida Ativa (CDA's) relativas aos créditos tributários referentes às taxas de fiscalização, localização, instalação e funcionamento, taxas de fiscalização sanitária, taxas de fiscalização de anúncio, preço público, ISS fixo de autônomo e ocupação de área pública, cujo valor original seja inferior a R$ 2.317,15 (dois mil trezentos e dezessete reais e quinze centavos), independentemente do pagamento de honorários advocatícios e custas judiciais, pelo devedor”.

3.

C
onforme
destacou o magistrado de origem, foi
por ele
instaurado o Processo Administrativo
nº 0031272120178080011, no bojo do qual

a municipalidade formulou um
a petição coletiva, com base
na qual
requere
u
a desistência de todas as execuções fiscais
abarcadas pela
L
ei
nº 7.600/2018.

4.
P
osteriormente, com o
advento da

Lei
Municipal
nº 7.872/2021
, foi alterado o artigo 1º da Lei Municipal nº
7.600/2018
para
ampli
a
r
o objeto da lei original
e

abarca
r
de forma plena todos os processos
de cobrança

de CDAs
de valor original
igual
ou inferior à quantia
de
R$ 2.317,15
,
como forma de
possibilita
r
a redução d
e
significante

quantitativo de execuções fiscais.
Porém, a novel legislação municipal não
determinou um valor mínimo para propositura
das

ações executivas
, mas, tão somente viabiliz
ou
a
possibilidade de
desistência das ações já ajuizadas, cujo valor original seja inferior
ao legalmente estabelecido.

5.
O que se vê de ambos os textos legais editados é verdadeira discricionariedade concedida ao Município para desistir das cobranças judiciais de dívidas
ativas
cujo valor seja inferior ao estabelecido, e, não, como entendeu o magistrado sentenciante, de critério objetivo estabelecido por lei para possibilitar a redução de número significativo de execuções fiscais
e, consequentemente, a
obrigatória
extinção das execuções de valor inferior ao disciplinado pela citada lei municipal
.

6.

Não obstante, a fazenda municipal não teve a oportunidade de se manifestar acerca da aplicação da Lei Municipal
nº 7.872/2021
ao caso em tela e nem tampouco
sobre
a extensão dos efeitos da petição coletiva antes protocolada, para
abranger
as demandas envolvendo a cobrança de IPTU, como a presente. Viu-se a municipalidade surpresada pela aplicação objetiva do texto legal, tal como se esse trouxesse imposição legal
à
desistência das demandas cujo valor fosse menor que o estipulado
pela novel legislação municipal
.

7.

Além d
a falta de prévia e oportuna manifestação por parte da fazenda municipal,

conforme disciplina o art. 10 do CPC/15,
não incumbe ao Judiciário, decretar, de ofício, a extinção da ação de execução fiscal, ao fundamento de que o valor da cobrança é pequeno ou irrisório. Precedentes das Cortes Superiores
e deste TJES
(ARE 1333614 AgR, Relator(a): Alexandre
d
e Moraes, Relator(a) p/ Acórdão: Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021, Processo Eletrônico DJe-222 Divulg 09-11-2021 Public 10-11-2021); (RMS 35.871/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 14/08/2013);
(TJES, Classe: Apelação, 030110000194, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 03/10/2017, Data da Publicação no Diário: 11/10/2017);
(APL 0000149-57.2015.8.08.0006; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho; Julg. 22-11-2016; DJES 30-11-2016).

8.
V
erifica-se que no caso concreto,
embora as CDAs que instruem o feito executivo na origem não alcancem, em sua totalidade, o valor mínimo previsto pela Lei Municipal
nº 7.872/2021
– R$
2.317,15 –
é certo que ao Município não foi oportunizada qualquer manifestação acerca da aplicação da referida lei e nem tampouco houve pedido de desistência da
presente
demanda, como assim disciplina o texto normativo.
De outro lado, sendo indisponível o crédito tributário regularmente lançado, não cabe a
o Judiciário comparar o proveito econômico do processo com o custo da utilização do aparato estatal para decidir se outorga ao exequente a prestação jurisdicional esperada ou se extingue o processo sem resolução
do mérito.

9.
Recurso provido. Sentença anulada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000098-04.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
APELADO: EMELINA GABRY VERDAN
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL –
IPTU –
LEI MUNICIPAL
QUE ESTABELECEU A POSSIBILIDADE DE DESISTÊNCIA DE COBRANÇAS JUDICIAIS INFERIORES A R$

2.317,15
–
SENTENÇA TERMINATIVA – HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MUNICÍPIO – DECISÃO SURPRESA – DISCRICIONARIEDADE DO MUNICÍPIO NÃO EXERCIDA – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA DEMANDA EXECUTIVA – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO
EX OFFICIO
– SENTENÇA ANULADA.

1.

A Lei de Execuções Fiscais
não impõe qualquer limite de valor à dívida ativa, sendo certo
concluir
que qualquer quantia poderá ser objeto de cobrança pela Fazenda Pública, não competindo ao magistrado determinar qual valor deverá ser executado ou não, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da inafastabilidade do acesso ao Judiciário.
Inteligência do §1º do art. 2º da Lei 6.830/80.

2
.
No caso em
julgamento
,
a Lei
Municipal nº 7.600/2018

não determinou um valor mínimo para propositura de aç
ões
de execução fiscal, mas apenas autorizou os procuradores municipais
a
“desistir das ações de cobrança judicial das Certidões de Dívida Ativa (CDA's) relativas aos créditos tributários referentes às taxas de fiscalização, localização, instalação e funcionamento, taxas de fiscalização sanitária, taxas de fiscalização de anúncio, preço público, ISS fixo de autônomo e ocupação de área pública, cujo valor original seja inferior a R$ 2.317,15 (dois mil trezentos e dezessete reais e quinze centavos), independentemente do pagamento de honorários advocatícios e custas judiciais, pelo devedor”.

3.

C
onforme
destacou o magistrado de origem, foi
por ele
instaurado o Processo Administrativo
nº 0031272120178080011, no bojo do qual

a municipalidade formulou um
a petição coletiva, com base
na qual
requere
u
a desistência de todas as execuções fiscais
abarcadas pela
L
ei
nº 7.600/2018.

4.
P
osteriormente, com o
advento da

Lei
Municipal
nº 7.872/2021
, foi alterado o artigo 1º da Lei Municipal nº
7.600/2018
para
ampli
a
r
o objeto da lei original
e

abarca
r
de forma plena todos os processos
de cobrança

de CDAs
de valor original
igual
ou inferior à quantia
de
R$ 2.317,15
,
como forma de
possibilita
r
a redução d
e
significante

quantitativo de execuções fiscais.
Porém, a novel legislação municipal não
determinou um valor mínimo para propositura
das

ações executivas
, mas, tão somente viabiliz
ou
a
possibilidade de
desistência das ações já ajuizadas, cujo valor original seja inferior
ao legalmente estabelecido.

5.
O que se vê de ambos os textos legais editados é verdadeira discricionariedade concedida ao Município para desistir das cobranças judiciais de dívidas
ativas
cujo valor seja inferior ao estabelecido, e, não, como entendeu o magistrado sentenciante, de critério objetivo estabelecido por lei para possibilitar a redução de número significativo de execuções fiscais
e, consequentemente, a
obrigatória
extinção das execuções de valor inferior ao disciplinado pela citada lei municipal
.

6.

Não obstante, a fazenda municipal não teve a oportunidade de se manifestar acerca da aplicação da Lei Municipal
nº 7.872/2021
ao caso em tela e nem tampouco
sobre
a extensão dos efeitos da petição coletiva antes protocolada, para
abranger
as demandas envolvendo a cobrança de IPTU, como a presente. Viu-se a municipalidade surpresada pela aplicação objetiva do texto legal, tal como se esse trouxesse imposição legal
à
desistência das demandas cujo valor fosse menor que o estipulado
pela novel legislação municipal
.

7.

Além d
a falta de prévia e oportuna manifestação por parte da fazenda municipal,

conforme disciplina o art. 10 do CPC/15,
não incumbe ao Judiciário, decretar, de ofício, a extinção da ação de execução fiscal, ao fundamento de que o valor da cobrança é pequeno ou irrisório. Precedentes das Cortes Superiores
e deste TJES
(ARE 1333614 AgR, Relator(a): Alexandre
d
e Moraes, Relator(a) p/ Acórdão: Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021, Processo Eletrônico DJe-222 Divulg 09-11-2021 Public 10-11-2021); (RMS 35.871/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 14/08/2013);
(TJES, Classe: Apelação, 030110000194, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 03/10/2017, Data da Publicação no Diário: 11/10/2017);
(APL 0000149-57.2015.8.08.0006; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho; Julg. 22-11-2016; DJES 30-11-2016).

8.
V
erifica-se que no caso concreto,
embora as CDAs que instruem o feito executivo na origem não alcancem, em sua totalidade, o valor mínimo previsto pela Lei Municipal
nº 7.872/2021
– R$
2.317,15 –
é certo que ao Município não foi oportunizada qualquer manifestação acerca da aplicação da referida lei e nem tampouco houve pedido de desistência da
presente
demanda, como assim disciplina o texto normativo.
De outro lado, sendo indisponível o crédito tributário regularmente lançado, não cabe a
o Judiciário comparar o proveito econômico do processo com o custo da utilização do aparato estatal para decidir se outorga ao exequente a prestação jurisdicional esperada ou se extingue o processo sem resolução
do mérito.

9.
Recurso provido. Sentença anulada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso para anular a sentença apelada e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento ao feito, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5000098-04.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: EMELINA GABRY VERDAN

VOTO

Nos termos do Relatório, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
contra
a sentença ID 2863966, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da execução fiscal
movida
em face de
EMELINA GABRY VERDAN
,
extinguiu o feito
sem resolução de mérito na forma do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil,
em razão de
desistência
formulada em petição coletiva, após o advento da
Lei Municipal nº 7.
872/2021,
que alterou a
Lei Municipal nº 7.600/2018
.

O

Município
apelante sustenta
que
formulou
o
pedido coletivo

com fulcro na

Lei Municipal nº 7.600/2018
, relacionando todos os processos cujos valores admitiam a desistência da execução, contudo, com o advento da Lei Municipal nº 7.
872/2021, que
também sujeitou
o IPTU ao pedido de desistência,
não formulou nenhum requerimento pleiteando a desistência das demandas respectivas.

Assinala que o antigo pedido de desistência foi direcionado
às
execuções cujo objeto eram certidões de dívida ativa de natureza diversa do IPTU, não podendo ser ampliado, sobretudo porque a lei é expressa ao facultar
o pedido de desistência ao executivo, não podendo o Judiciário agir oficiosamente, com base em requerimento inexistente.

Assim, p
ugna pelo provimento do recurso para anular a sentença atacada
“especialmente porque não existe requerimento deste Município para desistência da ação, como consta do ato guerreado”.

Despacho ID 2863971, proferido pelo magistrado de primeiro grau, para conceder vista ao Município apelante a fim de que se manifeste sobre o enquadramento do feito nos pressupostos da Lei Municipal nº 7.872/21.

Petição do apelante no ID 2863973 assinalando que
a
pesar de o valor justificar a aplicação da Lei 7.600/2018 c/c a Lei 7.876/21, o fato é que o processo de execução em epígrafe tem como objetivo o recebimento de dívidas fiscais mediante processo administrativo devidamente instaurado em face do executado. Requereu, diante do interesse em prosseguir com a demanda, a aplicação do §7º do art. 485 do CPC/15, ou, que seja processado o recurso de apelação interposto.

Decisão
proferida pelo
juízo
a quo
no ID 2863974
ressaltando
a existência da petição coletiva anteriormente protocolizada
no procedimento administrativo nº 0031272120178080011,
com base na Lei nº
7.600/2018,
cujo objeto foi ampliado com o advento da Lei nº 7.872/2021, abarcando todos os processos de execução fiscal com valor
antieconômico
.

Pois bem.
P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Após compulsar atentamente os autos e as razões recursais, conclui-se que o apelo interposto merece provimento. Senão, vejamos.

Com relação à propositura de demandas executivas, destaca-se que

a Lei de Execuções Fiscais
não impõe qualquer limite de valor à dívida ativa, sendo certo
concluir
que qualquer quantia poderá ser objeto de cobrança pela Fazenda Pública, não competindo ao magistrado determinar qual valor deverá ser executado ou não, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da inafastabilidade do acesso ao Judiciário.

A propósito, confira-se
o que dispõe o art. 2º, §1º da Lei nº 6.830/80:

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na
Lei nº

4.320
,
de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

§ 1º -
Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades de que trata o artigo 1º, será considerado Dívida Ativa da Fazenda Pública
.
(
sem grifos e destaques no original
).

De tais premissas extrai-se
que cabe ao Município exequente definir,
por meio
de
legislação
específica, o que
poderá ser definido como
valor ínfimo para efeitos fiscais,
bem como que
apenas uma determinação formal do Poder Legislativo pode exonerar o administrador do ajuizamento do feito executivo e, por conseguinte, autorizar a extinção sem resolução do mérito das execuções ajuizadas em contrariedade à regra que estipula um valor mínimo a ser executado.

No caso em julgamento, a Lei
Municipal nº 7.600/2018

não determinou um valor mínimo para propositura de ações de execução fiscal, mas apenas autorizou os procuradores municipais a
“
desistir das ações de cobrança judicial das Certidões de Dívida Ativa (CDA's) relativas aos créditos tributários referentes às taxas de fiscalização, localização, instalação e funcionamento, taxas de fiscalização sanitária, taxas de fiscalização de anúncio, preço público, ISS fixo de autônomo e ocupação de área pública, cujo valor original seja inferior a R$ 2.317,15 (dois mil trezentos e dezessete reais e quinze centavos), independentemente do pagamento de honorários advocatícios e custas judiciais, pelo devedor”.

Ainda, conforme
destacou o magistrado de origem, foi
por ele
instaurado o Processo Administrativo
nº 0031272120178080011, no bojo do qual

a municipalidade formulou um
a petição coletiva, com base no dispositivo legal
acima
transcrito
,

na qual
requere
u
a desistência de todas as execuções fiscais
abarcadas pela
L
ei
nº 7.600/2018.

P
osteriormente, com o
advento da

Lei
Municipal
nº 7.872/2021
, foi alterado o citado artigo 1º da Lei Municipal nº
7.600/2018
para
autoriza
r

o
P
oder
E
xecutivo
“
a
desistir das ações de cobrança judicial das Certidões de Dívida Ativa (CDA’s) cujo valor original seja inferior a R$ 2.317,15 (Dois mil, trezentos e dezessete reais e quinze centavos), independente do pagamento de honorários advocatícios e custas judiciais, pelo devedor”.

Note-se
que
a Lei
Municipal
nº 7.872/2021,
embora tenha

ampli
ado
o objeto da lei original
ao
abarca
r
de forma plena todos os processos
de cobrança

de CDAs
de valor original
igual
ou inferior à citada quantia
(R$ 2.317,15)
,
como forma de
possibilita
r
a redução d
e
significante

quantitativo de execuções fiscais,
também
não determinou um valor mínimo para propositura das ações executivas, mas, tão somente viabilizou a possibilidade desistência das ações já ajuizadas, cujo valor original seja inferior

ao legalmente estabelecido.

O que se vê de ambos os textos legais editados é verdadeira discricionariedade concedida ao Município para desistir das cobranças judiciais de dívidas
ativas
cujo valor seja inferior ao estabelecido, e, não, como entendeu o magistrado sentenciante, de critério objetivo estabelecido por lei para possibilitar a redução de número significativo de execuções fiscais
e, consequentemente, a
obrigatória
extinção das execuções de valor inferior ao disciplinado pela citada lei municipal
.

Destaca-se, ainda, que nos termos das alegações do Município,
a petição coletiva protocolizada no bojo do
Processo Administrativo
nº 0031272120178080011
referia-se tão somente a extinção das execuções fiscais abarcadas pela Lei
Municipal nº 7.600/2018
, não havendo nenhum outro requerimento para a desistência de demandas envolvendo a cobrança de IPTU ou autos de infração, abrangidos pela ampliação promovida pela
Lei
Municipal
nº 7.872/2021,
posteriormente editada
.

Tivesse o Município a oportunidade de manifestar-se acerca do novo arcabouço
trazido pela Lei Municipal
nº 7.872/2021,
poderia, no âmbito de sua discricionariedade, optar por desistir daquelas cobranças judiciais que de fato se mostrassem
antieconômicas,
de pequeno valor e com baixa probabilidade de êxito.

Não obstante, a fazenda municipal não teve a oportunidade de se manifestar acerca da aplicação da Lei Municipal
nº 7.872/2021
ao caso em tela e nem tampouco
sobre
a extensão dos efeitos da petição coletiva antes protocolada, para
abranger
as demandas envolvendo a cobrança de IPTU, como a presente.

Viu-se a municipalidade, conforme argument
ou,
surpresada pela aplicação objetiva do texto legal, tal como se esse trouxesse imposição legal
à
desistência das demandas cujo valor fosse menor que o estipulado
pela novel legislação municipal
.

Ocorre que nos termos do artigo 10 do CPC/15,
que consagra a proibição da prolação de decisões surpresa
,
“O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.

Além d
a falta de prévia e oportuna manifestação por parte da fazenda municipal,
c
onforme
a jurisprudência

d
a
s
Corte
s

Superiores
, não incumbe ao Judiciário, decretar, de ofício, a extinção da ação de execução fiscal, ao fundamento de que o valor da cobrança é pequeno ou irrisório, conforme se pode verificar dos seguintes
enunciados
:

EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Execução fiscal de pequeno valor. Extinção da demanda mediante aplicação de critérios não amparados em lei do ente exequente. Impossibilidade. Irrelevância da possibilidade de se protestar a certidão de dívida ativa.
1. A instância a quo extinguiu a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação estadual, em súmula do Tribunal local, em resolução do Conselho da Magistratura da mesma Corte e na falta de interesse de agir do exequente. Aduziu-se, na oportunidade, que o município poderia protestar as certidões de dívida ativa e que o custo da execução superaria o valor do crédito executado.
2. À luz do julgamento do Tema nº 109
1
, cabe a cada municipalidade ponderar os ônus e os bônus das execuções, não podendo o julgador extingui-las mediante aplicação de critérios previstos nas legislações de outros entes ou estipulados por ele mesmo sem qualquer amparo em lei do ente exequente, sob pena de ofensa ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Como constou da ementa do referido julgado, “negar ao Município a possibilidade de executar seus créditos de pequeno valor sob o fundamento da falta de interesse econômico viola o direito de acesso à justiça”.
3. Não afasta a orientação firmada no julgamento do Tema nº 109 a possibilidade de, atualmente, haver o protesto de certidões de dívida ativa, não obstante esse seja mais um instrumento colocado à disposição da municipalidade. Eventual opção do município pela via do protesto passa pela análise dos ônus e bônus das execuções fiscais. 4. Agravo regimental provido, dando-se provimento ao recurso extraordinário para se anular a decisão da instância a quo e se determinar o prosseguimento da execução fiscal. (ARE 1333614 AgR, Relator(a): Alexandre
d
e Moraes, Relator(a) p/ Acórdão: Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021, Processo Eletrônico DJe-222 Divulg 09-11-2021 Public 10-11-2021).

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR IRRISÓRIO. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.

[...]
A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que a propositura da execução de pequenos valores é prerrogativa da Administração, não podendo o Poder Judiciário substituir a Administração na disposição de seus créditos. 3. Recurso Especial parcialmente provido.
(REsp n. 1.661.243/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/5/2017, DJe de 17/5/2017).

TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - PEQUENO VALOR - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior assentou-se no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário extinguir execução fiscal ao entendimento de que o valor do crédito tributário não justificaria a demanda judicial. Precedentes.
2. Recurso ordinário provido. (RMS 35.871/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 14/08/2013).

Esse E. Tribunal de Justiça também adota o posicionamento ora defendido, utilizando, por analogia, os termos da S
úmula 452/
ST
J. Confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE LINHARES. LEI QUE FIXA VALOR MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. - É descabida a extinção de execução fiscal de ofício com base no valor da dívida. 2. - Por interpretação analógica, a atuação de ofício do ilustre Juiz de primeiro grau, quando determina a extinção da execução fiscal de pequeno valor, contraria o enunciado n. 452 do colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício”.
3. - Apelação provida. (TJES, Classe: Apelação, 030110000194, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 03/10/2017, Data da Publicação no Diário: 11/10/2017).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. LEI MUNICIPAL QUE ESTABELECEU A POSSIBILIDADE DE NEGOCIAÇÃO ADMINISTRATIVA DOS DÉBITOS INFERIORES À R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). SENTENÇA EXTINTIVA ANTE A FALTA DE INTERESSE SUPERVENIENTE. IMPOSSIBILIDADE. LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE LIMITE MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO EXEQUENTE PARA DEFINIR, ATRAVÉS DE LEI ESPECÍFICA, O QUE SERIA VALOR ÍNFIMO PARA EFEITOS FISCAIS. LEI MUNICIPAL Nº 3.889/2015 NÃO DETERMINOU UM VALOR MÍNIMO PARA PROPOSITURA DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei de Execução Fiscal não impõe qualquer limite de valor à dívida ativa, sendo certo que qualquer quantia poderá ser objeto de cobrança pela Fazenda Pública, consoante disposto no art. 2º, § 1º da Lei nº 6.830. 2. O Código Tributário Nacional, por sua vez, em seu art. 97, I, prevê que somente a Lei pode estabelecer a instituição ou extinção do tributo, sendo que o Município, consoante dicção do art. 156, I da Constituição Federal, possui competência legislativa para instituir imposto sobre propriedade predial e territorial urbana. Infere-se, assim, que cabe ao Município exequente definir, através de Lei específica, o que seria valor ínfimo para efeitos fiscais. 3. In casu, a Lei Municipal nº 3.889 de 08 de janeiro de 2015, não determinou um valor mínimo para propositura de ação de execução fiscal, mas apenas autorizou os procuradores municipais a não promoverem o ajuizamento das ações executivas cujo valor seja inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), determinando que nesses casos, preferencialmente, essas sejam negociadas administrativamente. 4. Como a Lei Municipal não veda a propositura da competente execução fiscal, mas somente viabiliza a negociação pela via administrativa dos débitos, não há que se falar em perda superveniente do interesse por parte do autor.
5. Não obstante o artigo 10º da Lei Municipal nº 3.889/2015, discipline a possibilidade de desistência das ações executivas já ajuizadas e cujo valor seja inferior à R$ 5.000,00 (cinco mil reais), articula expressamente que tal desiderato será avaliado em cada caso de maneira particular, sendo, pois, discricionariedade da Administração Pública, não cabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. 6. Não incumbe ao Judiciário, decretar, de ofício, a extinção da ação de execução fiscal, ao fundamento de que o valor da cobrança é pequeno ou irrisório. Precedentes do STJ.
7. A sentença foi proferida quando a Lei Municipal encontrava-se em período de vacacio legis, razão pela qual admitir a extinção de ofício das execuções fiscais propostas anteriormente à vigência da Lei nº 3.889/2015, significaria ferir o princípio constitucional da separação dos poderes, pois estaria o Judiciário imiscuindo-se na discricionariedade da Administração. 8. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (APL 0000149-57.2015.8.08.0006; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho; Julg. 22-11-2016; DJES 30-11-2016).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I – O crédito tributário regularmente lançado possui natureza indisponível. Modificar ou extinguir essa natureza exige subsunção aos casos previstos em Lei específica municipal.
II – A Lei Municipal nº
2.863/2009 d
elimita o exercício da faculdade da Administração Pública municipal de Linhares em desistir da ação de execução fiscal para que a cobrança tenha continuidade de forma extrajudicial.
III – Tal prerrogativa deve ser exercida pelo ente credor de forma que cabe ao julgador tão somente homologar a desistência requerida na forma da lei processual civil.
IV – Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 030110133169, Relator: Robson Luiz Albanez, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 30/05/2016, Data da Publicação no Diário: 08/06/2016).

Com efeito,
verifica-se que no caso concreto,
embora as CDAs que instruem o feito executivo na origem não alcancem, em sua totalidade, o valor mínimo previsto pela Lei Municipal
nº 7.872/2021
– R$
2.317,15 –
é certo que ao Município não foi oportunizada qualquer manifestação acerca da aplicação da referida lei e nem tampouco houve pedido de desistência da
presente
demanda, como assim disciplina o texto normativo.

De outro lado, sendo indisponível o crédito tributário regularmente lançado, não cabe a
o Judiciário, em desacordo com a vontade do ente público, exercer juízo de ponderação entre o proveito econômico do processo e o custo da utilização do aparato estatal, para decidir se outorga ao exequente a prestação jurisdicional esperada ou se extingue o processo sem resolução
do mérito, negando-lhe o direito constitucional de ação.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU
PROVIMENTO
ao apelo interposto

para anular a sentença recorrida
e
determina
r

o retorno dos autos à origem para
regular prosseguimento ao feito.

É como voto.

1

Tema
109 - Adoção pelo Poder Judiciário de critérios normativos estaduais como fundamento para extinguir ações de
execução

fiscal

ajuizadas pelo Município.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)